Tribunal: TJMT
Processo: 0002076-57.2015.8.11.0044
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002076-57.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DAMACENO BUSS - CPF: 278.811.138-04 (EMBARGANTE), FLAVIO MODESTO GONCALVES FORTES - CPF: 180.859.380-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE ARRABACA BUSS - CPF: 016.533.659-51 (EMBARGANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (EMBARGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PIZZOLATO - CPF: 874.866.368-91 (ADVOGADO), ORMINDO SOARES DA SILVA - CPF: 173.458.049-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA - CPF: 589.886.458-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ARRABACA BUSS - CPF: 016.533.659-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E A IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL (INTERRUPÇÃO PELA FALÊNCIA). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECONVENÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECER, SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE, NÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO, MAS PELA PREVALÊNCIA DO DIREITO DE USUCAPIÃO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PORÉM, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo espólio réu contra acórdão que manteve a procedência da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por pessoa jurídica e julgou improcedente o pedido reconvencional. O embargante sustenta omissão quanto à interrupção da prescrição pela falência da antiga possuidora, contradição na análise do efeito interruptivo da reconvenção e obscuridade na rejeição da reconvenção, além de requerer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve omissão na análise da alegada interrupção da prescrição aquisitiva pela decretação da falência;

(ii) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ao tratar da interrupção pela reconvenção;

(iii) verificar se há obscuridade na fundamentação que rejeitou a reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não é omisso ao qualificar a tese da interrupção da prescrição aquisitiva pela falência da empresa como inovação recursal, pois a matéria não foi suscitada em primeiro grau e sua apreciação configuraria supressão de instância.

A jurisprudência do STJ admite a reconvenção de natureza petitória como causa interruptiva da prescrição aquisitiva, sendo suficiente a citação válida do autor-reconvindo. O acórdão embargado utilizou premissa imprecisa ao condicionar a interrupção à efetiva reintegração da posse, devendo ser sanado o vício apenas para esclarecer a tese correta, sem efeitos modificativos.

A interrupção operada pela reconvenção, contudo, não afeta a aquisição já consolidada do direito à usucapião, consumado antes da sua propositura.

A improcedência da reconvenção não decorreu da ausência de título de domínio, mas da prevalência da usucapião sobre o registro imobiliário, modo originário de aquisição da propriedade.

O uso de prova emprestada é admitido desde que submetida ao contraditório, o que ocorreu no caso concreto.

A aplicação do prazo reduzido de dez anos para a usucapião decorre de imposição legal do art. 1.238, parágrafo único, do CC, e não configura obscuridade ou inovação.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, diante do enfrentamento expresso das matérias jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A reconvenção de natureza petitória, com a citação válida do autor-reconvindo, interrompe a prescrição aquisitiva.

A aquisição originária da propriedade pela usucapião prevalece sobre o registro imobiliário do proprietário formal.

A prova emprestada é admissível quando submetida ao contraditório.

O juiz deve aplicar, de ofício, o prazo decenal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, quando presentes os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE DAMACENO BUSS, representado por seu inventariante, em face do acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Privado (id. 312320882), que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo ora embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por TAUÁ BIODIESEL LTDA. e improcedente o pedido reconvencional.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, a saber:

a-) Omissão: Alega que o acórdão se omitiu ao não analisar a tese de interrupção da prescrição aquisitiva pela decretação da falência da antiga possuidora (Brasimac S.A.), classificando-a equivocadamente como inovação recursal. Defende que a matéria é de ordem pública e, portanto, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

b-) Contradição e Erro Evidente: Aponta contradição na análise do efeito interruptivo da reconvenção. Sustenta que o acórdão, ao mesmo tempo em que cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.361.226/MG) que diferencia a mera contestação da hipótese em que o proprietário busca "reaver a posse para si", nega efeito interruptivo à reconvenção justamente por não ter havido a efetiva reintegração de posse no curso do processo.

c-) Obscuridade: Indica obscuridade na fundamentação que rejeitou o pedido reconvencional. Questiona como o acórdão pôde afirmar que não foram demonstrados a titularidade do domínio e a individualização do bem, se a própria ação de usucapião foi proposta contra o titular registral. Critica, ainda, a utilização de um laudo pericial produzido em outro processo e a redução do prazo da usucapião para dez anos de ofício.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, julgando improcedente a ação de usucapião e procedente o pedido reconvencional. Requer, ainda, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 315365396), defendendo a inexistência dos vícios apontados e pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado. Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria já decidida, servindo como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Analisando os argumentos do embargante à luz dessas premissas, verifico que os embargos merecem parcial acolhimento, contudo, sem a atribuição dos almejados efeitos infringentes.

Passo à análise pormenorizada de cada vício alegado.

Da Alegada Omissão – Interrupção da Prescrição Aquisitiva pela Falência

Não assiste razão ao embargante neste ponto.

O acórdão embargado não padece de omissão ao classificar a tese de interrupção da prescrição aquisitiva pela decretação da falência como inovação recursal.

Ainda que a matéria falimentar seja permeada por normas de ordem pública, tal característica não confere à parte um salvo-conduto para inovar em sede recursal, suprimindo um grau de jurisdição e violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da lide.

O efeito devolutivo do recurso de apelação, em sua profundidade, permite ao Tribunal a reanálise de todas as questões de fato e de direito suscitadas e discutidas no processo (art. 1.013, § 1o, do CPC).

Contudo, a regra geral veda a apreciação de questões que não foram objeto de debate na instância originária.

No caso em tela, o fato da falência da empresa Brasimac S.A. era conhecido pelas partes desde o início da demanda. Cabia ao embargante, em sua peça de contestação, articular a tese jurídica de que tal evento teria o condão de interromper o prazo da usucapião. Ao não fazê-lo, a questão não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, que, por conseguinte, não se pronunciou sobre ela em sua sentença.

Permitir que tal argumento seja analisado originariamente por esta Corte de Justiça configuraria nítida supressão de instância, além de causar indevida surpresa à parte contrária, que não teve a oportunidade de se contrapor a essa linha de argumentação no momento processual adequado.

O acórdão, portanto, agiu com acerto ao reconhecer a inovação recursal.

A omissão que autoriza o manejo dos embargos é aquela que recai sobre ponto que o julgador deveria ter se manifestado, seja por provocação da parte, seja por se tratar de matéria cognoscível de ofício dentro dos limites do que foi debatido. Ao se deparar com uma tese nova, não debatida em primeiro grau, a correta postura do Tribunal é, precisamente, não a analisar, por força do óbice processual.

Dessa forma, ao classificar a tese como inovação recursal e, por conseguinte, abster-se de sua análise meritória, o acórdão aplicou corretamente as normas processuais que regem o efeito devolutivo da apelação, não havendo que se falar em omissão a ser sanada. Rejeito, pois, os embargos neste particular.

Da Alegada Contradição – Interrupção pela Reconvenção

O embargante aponta uma contradição na aplicação do precedente do STJ (REsp 1.361.226/MG). Argumenta que o acórdão exigiu a efetiva retomada da posse para reconhecer a interrupção, quando o ajuizamento da reconvenção, por si só, já configuraria o ato de oposição capaz de quebrar a pacificidade da posse.

Neste ponto, o acórdão merece um esclarecimento para afastar qualquer dubiedade interpretativa, o que se aproxima mais de um saneamento de obscuridade do que de uma contradição intrínseca.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, estabelece que a mera contestação, por ser um ato de defesa processual, não interrompe o prazo da usucapião.

A interrupção exige um ato inequívoco do proprietário que demonstre sua intenção de reaver o bem. A reconvenção, quando veicula um pedido de natureza petitória (reivindicatória), materializa essa oposição qualificada.

A citação válida do autor-reconvindo em tal demanda, nos termos do artigo 240 do CPC, tem o condão de interromper a prescrição.

O acórdão embargado, ao afirmar que "não houve decisão favorável ao apelante que determinasse a reintegração de posse", de fato, adotou uma premissa que pode gerar interpretação equivocada.

Sendo assim, esclareço o ponto para assentar que a citação válida na reconvenção de natureza petitória, como a apresentada, é causa interruptiva da prescrição aquisitiva.

Contudo, a correção deste ponto não altera a conclusão do julgado.

A interrupção do prazo operou-se com a citação na reconvenção, ocorrida já no curso do processo.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos e reconhecido nas instâncias ordinárias, o direito à usucapião já havia sido adquirido pela antecessora da embargada, cujo prazo se completou muito antes do ajuizamento da ação.

Ademais, conforme apontado pela sentença e corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos (id. 131011508), produzido nos autos do Processo no 0003155-71.2015.8.11.0044, ficou demonstrado que o apelante nunca exerceu a posse da área objeto da lide, circunstância que esvazia sua pretensão de interrupção da prescrição aquisitiva por meio do pedido reconvencional.

A interrupção posterior, portanto, não teve qualquer efeito prático sobre o direito já consolidado.

Acolhem-se, pois, os embargos neste ponto apenas para sanar a imprecisão, sem efeitos infringentes.

Da Alegada Obscuridade – Análise Probatória da Reconvenção

O embargante aponta um tripé de obscuridades na rejeição de seu pedido reconvencional.

Primeiramente, quanto à prova do domínio, há uma evidente falta de clareza no acórdão.

A ação de usucapião é, por sua natureza, movida contra aquele que figura como proprietário no registro imobiliário. A titularidade registral do embargante, portanto, é um pressuposto da própria ação.

A fundamentação do acórdão, ao mencionar a ausência de demonstração da "titularidade do domíno", foi imprecisa. O que se deveria ter afirmado, e agora se esclarece, é que, embora existente o título registral em nome do embargante, este se tornou ineficaz diante da aquisição originária da propriedade pela usucapião, modo de aquisição que prevalece sobre o registro anterior.

A improcedência da reconvenção não decorreu da falta de um título, mas da oposição de um direito mais robusto, consolidado pela posse qualificada e prolongada no tempo.

Em segundo lugar, no que tange ao uso de laudo pericial de outro processo, não há vício a ser sanado.

Trata-se de prova emprestada, cuja admissibilidade é pacífica na jurisprudência, desde que submetida ao contraditório, o que ocorreu no caso. A pertinência da prova para elucidar a questão possessória foi devidamente sopesada.

Por fim, a aplicação do prazo decenal do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil não constitui erro ou obscuridade. Ao juiz cabe aplicar o direito aos fatos narrados e provados (
da mihi factum, dabo tibi ius
).

Verificada a existência de obras e serviços de caráter produtivo no imóvel, a incidência da norma que reduz o prazo prescricional é um dever do julgador, independentemente de pedido expresso da parte.

Portanto, acolhem-se parcialmente os embargos neste tópico, apenas para esclarecer que a rejeição da reconvenção se deu pela prevalência da usucapião sobre o título registral, e não pela ausência de prova deste.

Do Prequestionamento

Por fim, o pedido de prequestionamento encontra-se satisfeito, uma vez que todas as questões jurídicas relevantes e os dispositivos legais atinentes foram devidamente analisados e enfrentados na fundamentação deste voto, que passa a integrar o acórdão, atendendo ao disposto no artigo 1.025 do CPC.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem atribuição de efeitos infringentes, para:

I-)
sanar a contradição/obscuridade, para assentar que a citação válida em pedido reconvencional de natureza petitória interrompe o curso da prescrição aquisitiva, ressalvando que, na hipótese, tal interrupção foi inócua por já estar consolidado o direito à usucapião;

II-)
afastar a obscuridade, para esclarecer que a improcedência do pedido reconvencional não decorreu da ausência de título de domínio pelo embargante, mas da prevalência do direito de usucapião da parte embargada, consolidado anteriormente, sobre o registro imobiliário.

No mais, mantem-se integralmente o resultado do julgamento embargado, que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025